Tribunal: TJPA
Processo: 0816581-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816581-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANTE CASSINI NETO

AGRAVADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816581-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANTE CASSINI NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: SEBASTIAO BANDEIRA - DF62758-B

AGRAVADO: EDUARDO BANDEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO LOPES BARBOSA - PA27651-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADA – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DA DEMANDA DE ORIGEM EM PERDAS E DANOS – DEPÓSITO DO VALOR LITIGADO EM JUÍZO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO EM FAVOR DO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
DANTE CASSINI NETO
,

contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE LIMINAR (processo n. 0809089- 02.2019.814.0028), proferiu decisão nos seguintes termos:

(...), Por esses motivos entendo que a decisão judicial não pode alcançar terceiros de boa-fé, uma vez que o comprador do trator não tinha por dever legal verificar ou não a existência de litigio sobre o bem, tendo comprado o bem de seu real proprietário, não havendo mais nenhuma cautela legal a ser tomada.
(...)

Por conseguinte, não havendo mais o bem objeto do litígio, entendo que a celeuma entre as partes deverá ser resolvida em perdas e danos, devendo o requerido promover a indenização ao autor, caso este tenha uma sentença de mérito de procedência da demanda.

O réu demonstrando boa-fé processual se dispôs a promover o valor da venda do bem em juízo, como forma de garantir o resultado útil do processo, motivo pelo qual defiro o pedido do requerido e determino que este promova o depósito do valor obtido com a venda do bem judicialmente na conta única do TJ-PA, no prazo de 10 (dez) dias.

Alega o ora agravante que a decisão merece reforma, posto que a alienação do bem móvel ocorreu quando já em curso da demanda, faltando, com isso, diligência por parte do adquirente, o que torna ineficaz a venda perante o Agravante.

Afirma que a publicidade gerada pelo registro da Ação de Reintegração de Posse, retira qualquer possibilidade de eficácia do negócio em face do Agravante.

Ressalta que a ordem de depósito judicial, caso prevalecendo, teria que levar em consideração o valor da venda, no caso R$ 52.000,00, cujo valor deverá sofrer a incidência de juros de mora de 1% ao mês e corrigido pelo INPC.

Sustenta ainda que a decisão recorrida viola a segurança jurídica da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0801376- 26.2020.8.14.0000, já transitado em julgado, que reconheceu o direito do Agravante em reintegrar na posse do seu bem móvel.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão agravada.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 16835730).

O recorrente opôs embargos de declaração (ID 16965280).

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões tanto em relação aos aclaratórios como ao mérito do Agravo de Instrumento, pugnando pela rejeição de ambos (ID 17152351/17221152).

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Prima facie, urge consignar que a análise dos embargos de declaração encontra-se prejudicada, uma vez que o feito encontra-se devidamente instruído e apto a julgamento de mérito.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido.

Pugna o agravante pela reforma da decisão que deferiu o pedido do Agravado em depositar o valor da venda do bem em juízo, decretando a perda de objeto da reintegração de posse, fixando somente a apreciação em perdas e danos.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O múnus de comprovar a existência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação

e a probabilidade do direito alegado a ensejar a concessão da tutela de urgência, recai à parte autora da ação intentada.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, resta comprovado o acerto da decisão recorrida.

Em cognição sumária, observa-se que não há indícios de má-fé processual, posto que a venda do bem objeto da lide ocorreu no ano de 2020 (ID n.97748850/autos de origem), com o aperfeiçoamento da citação somente no ano de 2021, e julgamento do Agravo de Instrumento n. 0801376- 26.2020.8.14.0000, determinando a reintegração de posse do bem em maio de 2023.

Além disso, importante mencionar que, pelo menos nesse momento processual não se observa prejuízo a ser experimentado pelo agravante, posto que o magistrado a quo, ao prolatar a decisão recorrida, bem salientou que “
O réu demonstrando boa-fé processual se dispôs a promover o valor da venda do bem em juízo, como forma de garantir o resultado útil do processo, motivo pelo qual defiro o pedido do requerido e determino que este promova o depósito do valor obtido com a venda do bem judicialmente na conta única do TJ-PA, no prazo de 10 (dez) dias”.

Ora, pelo que se denota, a ordem de depósito deve se dar nos exatos valores obtidos com a venda do bem, de sorte que, estando acostado aos autos de origem o contrato de compra e venda, com os valores especificados, estes, por certo deverão ser observados pelo recorrido a quando do depósito judicial.

Quanto ao pedido de correção, nada impede que sejam fixados em momento oportuno e pelo magistrado de origem, já que o feito ainda está em regular tramitação, não havendo também que se falar em prejuízo a ser experimentado pelo agravante nesse momento processual.

Dessa forma, não resta evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/02/2024